Tribunal: TJBA
Processo: 8004001-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004001-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALEXANDRE FELICIO ANTUNES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FELICIO ANTUNES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO INTEGRAL ÀS MÍDIAS. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA DE FACÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor d
o
paciente
IAGO SANTIAGO DOS SANTOS
, preso preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado e associação criminosa, no contexto de disputa entre facções criminosas, no qual se alega nulidade da custódia cautelar por ter sido fundamentada em interceptações telefônicas supostamente apresentadas de forma parcial, mediante degravações seletivas, com alegada quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, bem como ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, pleiteando-se a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das interceptações telefônicas e da prisão preventiva por alegada degravação seletiva, quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.296/1996 não exige a transcrição integral dos diálogos interceptados, sendo suficiente a degravação dos trechos relevantes, desde que assegurado à defesa o acesso à integralidade das mídias.

4.
O Juízo de origem deferiu expressamente o acesso integral às mídias das interceptações telefônicas, em atendimento a requerimento da própria defesa, afastando a alegação de cerceamento e de seleção unilateral de provas.

5.
A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

6.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base na gravidade real do delito, no contexto de homicídio qualificado praticado em disputa entre facções criminosas e na posição de liderança atribuída ao paciente na organização criminosa.

7.
A atuação coordenada do grupo, o modus operandi da execução e a necessidade de interromper a atividade de organização criminosa evidenciam risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, legitimando a custódia cautelar.

8.
As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da estrutura e articulação do grupo criminoso e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A transcrição integral de interceptações telefônicas é dispensável quando franqueado à defesa o acesso à integralidade das mídias, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

2.
A gravidade concreta do delito praticado no contexto de organização criminosa, aliada à posição de liderança do agente e ao risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão deve ser reconhecida quando a estrutura e a articulação do grupo criminoso revelam risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.296/1996, art. 6º, § 1º; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Inq nº 3.693/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.10.2014; STJ, AgRg no HC nº 720.527/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 908.868/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, HC nº 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8004001-66.2026.8.05.0000
, impetrado pelo
advogado ALEXANDRE FELÍCIO ANTUNES DE OLIVEIRA (OAB/PE sob o nº 37.693-D), em favor do Paciente
IAGO SANTIAGO DOS SANTOS
, apontando como Autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
vindicada, mantendo-se o decreto cautelar em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04